Tribunal: CARF
Processo: 12045.000653/2007-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12045.000653/2007-36
ACÓRDÃO
2201-011.978 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS-CELG E

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1995 a 30/04/2001
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO VIGENTE NA DATA
DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PORTARIA MF N° 2 DE 2023.
SÚMULA CARF No 103. NÃO CONHECIMENTO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo
tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos,
despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do
contraditório do contribuinte.
ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA E CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR.
As decisões administrativas devem ser emitidas sempre em respeito aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo que apenas na
falta de apreciação de argumento de defesa do contribuinte é que devem
ser consideradas nulas nos termos do que determina o artigo 59, inciso II
do Decreto no 70.235/72.
O julgador apreciará livremente a validade das alegações do sujeito passivo
a partir do exame da consistência do conjunto dos elementos probatórios
trazido aos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento
motivado previsto no artigo 29 do Decreto no 70.235 de 1972.
Fl. 12047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.978 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12045.000653/2007-36
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Acordam, ainda,
por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso de Ofício.

Sala de Sessões, em 31 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de oficio (fl. 11.999 e pág. PDF 1.132 da parte 5) e de recurso
voluntário (fls. 12.018/12.030 e págs. PDF 1.151/1.163 da parte 5) interpostos contra decisão no
acórdão da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF) –
(fls. 11.998/12.009 e págs. PDF 1.131/1.142 da parte 5), que julgou a impugnação procedente em
parte, mantendo em parte o crédito tributário formalizado na NFLD (Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito) - DEBCAD 35.415.176-2, consolidada em 14/08/2001, no montante de R$
2.082.251,01, já incluídos multa e juros, relativo às contribuições destinadas à Seguridade Social,
incidentes sobre o valor dos serviços contratados, constantes em notas fiscais de cessão ou
empreitada de mão de obra, a título de retenção, no percentual de 11% (fls. 02/21 da parte 1),
acompanhada do Relatório Fiscal (fls. 29/30 da parte 1) e de demonstrativos de retenções (fls.
31/135 da parte 1).
Do Lançamento
Fl. 12048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.978 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12045.000653/2007-36
3
Utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no acórdão recorrido
(fls. 11.999/12.000 e págs. PDF 1.132/1.133 da parte 5):
(...)
Ressalte-se, inicialmente, que todas as referências às folhas que compõem o
presente processo utilizarão a numeração digitalizada atribuída pelo sistema
e- processo.
Considere-
se, também, que, em razão do desentranhamento constante às fls. 14.376,
realizado
devido à duplicidade de volumes
digitalizados, ocorrida
quando
da digitalização do processo, o sistema numerou a primeira página do primeiro
volume como sendo a folha de número 2.428.
Assim, não existe, para o presente processo, a numeração digital correspondente
às folhas de números 01 até 2.427.
Feito este esclarecimento, passo à redação do relatório.
Trata o presente processo de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito NFLD
Debcad no 35.415.1762, lavrado contra a empresa em epígrafe, no valor de
R$ 2.082.251,01 (dois milhões, oitenta e dois mil duzentos e cinquenta e um reais
e um centavo), consolidada em 14/08/2001, relativo às contribuições
previdenciárias devidas pela empresa à Seguridade Social, referente ao período
de débito de 03/1999 a 12/2000.
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 2.456/2.457, os valores levantados são
relativos às contribuições destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre o
valor dos serviços contratados, constantes em notas fiscais de cessão ou
empreitada de mão de obra, a título de retenção, no percentual de 11%.
Segundo a autoridade lançadora a contratante não fez a retenção prevista no art.
31 da Lei 8.212/91 e, quando fez, não obedeceu às diretrizes emanadas da
Ordem
de Serviço 203, de 29 de janeiro de 1999 (itens 14, 17 e 20), que vigorou
para o período de 01/02/1999 a 31/05/1999, e da Ordem de Serviço 209, de
20/05/1999 (itens 17 e 18), para os serviços prestados a partir de 01/06/1999.
(...)
Da Impugnação e Da Diligência Fiscal
Cientificado pessoalmente do lançamento em 24/08/2001 (fl. 03 da parte 1), o
contribuinte apresentou impugnação em 10/10/2009 (fls. 139/142 da parte 1), acompanhada de
documentos (fls. 143/148 da parte 1) com os argumentos abaixo, consoante resumo no acórdão
da DRJ (fls. 12.000/12.003 e págs. PDF 1.133/1.136 da parte 5):
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 12049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.978 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12045.000653/2007-36
4
No prazo regulamentar a notificada impugnou o lançamento, fls. 2.566/2.569,
alegando, em síntese:
- que é impossível se defender com todas as provas no ínfimo tempo que a lei lhe
faculta, sendo curto o prazo de 15 (quinze) dias para a defesa, comparando-
se com a duração da fiscalização;
- que numa rápida leitura da Notificação podem-se constatar falhas na indicação
do correto enquadramento dos dispositivos legais, bem como na apresentação
dos valores constantes das planilhas apresentadas pela fiscalização, uma vez
que,
embora a impugnante não tenha feito tais retenções, provará que os valores
foram
devidamente recolhidos pelas empresas contratadas, não existindo
nenhum débito a ser quitado.
Protesta pela juntada posterior de maiores argumentações fáticas e jurídicas, bem
como pela juntada de provas documentais que, por certo, irão ilidir de vez
todas
as argumentações de existência de fatos geradores de contribuições
lançadas
nos autos. Requer,
ainda, que seja declarada a insubsistência da
presente notificação.
DA DECISÃO-NOTIFICAÇÃO
Em 14 de maio de 2003, foi emitida Decisão-Notificação (DN) 08.401.4/146/2003
(fls. 2.583/2.585)
julgando
procedente o
lançamento
fiscal, contudo,
considerando que não foi analisada a impugnação complementar da Impugnante,
fls.

2.589/2.599, apresentada
em 05/02/2002 e, portanto, em data anterior à emissão da referida DN, foi
emitida
nova Decisão-Notificação (DN
08.401.410357/2003),
em
04/08/2003, fls. 4.462/4.468, reformando a DN anterior,
porém, mantendo o
crédito lançado.
Na
reforma da DN foram analisadas as demais argumentações da defendente,
apresentadas em sua impugnação complementar, quais sejam:
- que de acordo com art. 195, inciso I, alínea "a" da Constituição Federal, a
tributação

das
contribuições previdenciárias deverá ser sobre a folha de pagamento de
salários. Assim, as antecipações exigidas
sob a forma de retenção
na
fonte estão dissonantes da matriz constitucional. E, além disso, tal exigência,
sem a análise das folhas de salário, acabam por exigir uma antecipação muito
superior ao valor efetivamente devido pela prestadora de serviços, de forma
compulsória, ilegal e contraditória, o que demonstra a inconstitucionalidade do
art. 31 da Lei n.° 8.212/91;
Fl. 12050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.978 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12045.000653/2007-36
5
-
que, além da impropriedade da base de cálculo, há a retenção de valores muito
acima daqueles efetivamente devidos ao INSS, caracterizando confisco;
-
que algumas notificações e lançamentos de débitos passaram a exigir do c
ontribuinte uma alíquota em torno de 31% sobre o faturamento das prestadoras
de serviço;
- que está trazendo ao processo cópias de Notas Fiscais, além de partes de folhas
de pagamento e guias de recolhimento, para comprovar que houve o correto
recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados
por parte das empresas prestadoras de serviços, visando elidir a responsabilidade
solidária de acordo com o §30 1 (sic) do art. 31 da Lei 8.212/91 e do § 30 2 (sic) do
art. 220 do Decreto 3.048/99 e, por isso, requer a exclusão das prestadoras de
serviços das NFLD, da imputação de débitos e da responsabilidade solidária da
tomadora de serviços.
Por fim, pediu a Impugnante a anulação da NFLD pela insubsistência da
Fundamentação legal frente à Constituição Federal, e que fosse deferida a
prorrogação de novos prazos para a juntada de documentos complementares das
demais prestadoras de serviços.
Face aos efeitos da DN 08.401.410357/2003 que, mesmo reformando a DN
08.401.4/146/2003, decidiu manter o crédito lançado, a empresa apresentou

Recurso ao Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) em 05/01/2004
(fl. 4.479/4.485), e anexou aos autos documentos para demonstrar que, nas
notas fiscais de prestação de serviços, a fiscalização deixou considerar os
materiais

e

equipamentos

utilizados
e

devidamente

discriminados

nestes
documentos, fazendo a retenção incidir sobre o valor bruto das notas fiscais,
em vez de fazê-la incidir apenas sobre o valor dos serviços constantes nos
documentos.
A Seção de Análise de Defesas e Recursos da Gerência Executiva do INSS em
Goiânia, antes de enviar o recurso para o CRPS, solicitou que a fiscalização
informasse o motivo de terem sido considerados somente os valores brutos
das notas fiscais (fls. 4.677/4.678), uma vez que, de acordo com diversas notas
fiscais apresentadas pela Impugnante, constava, no corpo destes documentos, a
discriminação dos valores de materiais e equipamentos utilizados.
A Autoridade Lançadora, então, apresentou planilhas corrigindo os valores
lançados no Auto de Infração (fls. 4.692/4.801).

1 Correto é § 3o.
2 Correto é § 3o.
Fl. 12051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.978 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12045.000653/2007-36
6
Ante a apresentação das novas planilhas a Seção do Contencioso Administrativo
da Delegacia da Receita Previdenciária em Goiânia emitiu a Reforma de Decisão
Notificação - RDN no 08.401.4/0160/2005 (fls. 4.805/4.818), alterando o valor
consolidado em 14/08/2001 de R$ 2.082.251,01 para R$ 1.638.921,69 (sendo
que o valor originário – valor sem considerar os acréscimos legais –-
passou de R$ 1.497.896,89 para R$ 1.177.799,33).
A
empresa,
então,
apresentou
recurso
ao
CARF –
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (fls. 4.847/4.851).
Por meio do Acórdão no 240201.118 (fls. 4.852/4.858) de 20 de setembro de
2010, da 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, foi anulada a decisão de primeira
instância, uma vez que não constavam nos autos provas de que a empresa
tivesse sido notificada do resultado da diligência fiscal, acarretando,
consequentemente, cerceamento do direito de defesa.
Em razão disso, a Delegacia da Receita Federal em Goiânia reabriu o prazo
para que a empresa se manifestasse a respeito da diligência fiscal.
A empresa apresentou manifestação, fls. 4.867/4.880, alegando, em síntese:
- que a fiscalização não se atentou para o fato de que os valores discriminados
nas notas fiscais continham materiais e equipamentos, sendo que a Autoridade

Lançadora fez incidir, indevidamente, a retenção sobre o valor bruto destas notas;
- que a modalidade feita em relação às contratadas foi de empreitada global, com
previsão contratual para aquisição de materiais e uso de equipamentos e veículos;
- que a retificação feita pela fiscalização levou em conta somente as notas
fiscais
apresentadas pela impugnante, porém, tais notas foram anexadas somente a
título exemplificativo, tendo em vista a quantidade de documentos a serem
anexados (1.169 processos de pagamentos);
- que a diligência é necessária para que se busque a verdade dos fatos, pois a
verdade
material
é um dos princípios que norteiam o Processo Administrativo Fiscal;
- que a Ordem de Serviço no 209, no item 17.3, ressalta que, quando há o uso
de
equipamentos mecânicos, mesmo que não haja previsão contratual, o percentual
relativo aos serviços não poderá ser inferior a 35% (trinta e cinco por cento) do
valor bruto da nota fiscal;
-
que
os contratos não prevêem valores exatos com gastos de equipamentos,
veículos e materiais, haja vista a impossibilidade de tal previsão, pois não há
como calcular o estrago que uma rede elétrica sofrerá, pois os danos podem
ser decorrentes desde atos de vandalismos a estragos da própria natureza (chuvas
e temporais);
Fl. 12052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.978 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12045.000653/2007-36
7
Requer, em razão do exposto, a realização de diligência fiscal para comprovar o
alegado e, também, a revisão dos valores apurados pela fiscalização,
considerando os valores discriminados nas notas fiscais, em consonância com o
item 17.3 da Ordem de Serviço 209/1999, aplicando-se o percentual mínimo
de 35% para incidência da retenção dos 11%.
DA DILIGÊNCIA FISCAL
Tendo em vista as alegações da Impugnante e os milhares de documentos
comprobatórios que foram anexados pelo contribuinte para comprovar suas
alegações
(fls.
6.635/17.211),
e levando-se
em
consideração a retificação efetuada pela fiscalização na diligência anterior,
o

que

comprovou
a
necessidade
de
revisão
dos valores lançados, e em obediência ao princípio da verdade material,
os autos foram baixados novamente em diligência (fls. 17.213/17.217) para que o
Auditor Fiscal autuante analisasse todas as provas juntadas pela Impugnante.
Em atendimento à diligência solicitada a fiscalização elaborou Informação Fiscal,
constante às fls. 17.223/17.224, onde informa os valores que deverão ser
retificados
As planilhas detalhadas elaboradas pela fiscalização, e que ensejaram a retificação
acima, encontram-se às fls. 17.227/17.253.
A fiscalização abriu prazo para manifestação do contribuinte, conforme fls. 17.224
tendo o contribuinte sido cientificado por meio de Aviso de Recebimento (fls.
17.225/17.226), mas não se manifestou.
(...)
Da Decisão da DRJ
A 5a Turma da DRJ/BSB, em sessão de 18 de março de 2014, no acórdão no 03-
59.704, julgou a impugnação procedente em parte (fls. 11.998/12.009 e págs. PDF 1.131/1.142 da
parte 5), conforme ementa abaixo reproduzida (fls. 11.998 e pág. PDF 1131 da parte 5):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 30/04/2001
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO
À esfera administrativa não cabe conhecer de arguições de inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei ou ato normativo, matéria de competência do Poder
Judiciário.
CONFISCO. INEXISTÊNCIA.
A vedação ao confisco, como limitação ao poder de tributar, é dirigida ao
legislador, não cabendo à autoridade administrativa afastar a incidência da lei.
Fl. 12053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.978 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12045.000653/2007-36
8
ALEGAÇÕES GENÉRICAS E SEM COMPROVAÇÃO.
As
alegações genéricas e desacompanhadas de provas são incapazes de
desconstituir lançamento regularmente efetuado em conformidade com a
legislação.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO.
O contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra
deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviços e
recolher a importância retida, nos termos da legislação previdenciária. O
recolhimento sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a
isso obrigada, não sendo lícito alegar omissão para se eximir desta
responsabilidade, ficando diretamente responsável pela importância que deixo
u de arrecadar.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Por se tratar de exoneração de tributo e encargos de multa em valor total
superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), houve a interposição de recurso de ofício, nos
termos do artigo 1o da Portaria MF no 03 de 03 de janeiro de 2008, DOU de 07/01/2008 (fl.
11.999 e pág. PDF 1.132 da parte 5).
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por meio de sua Caixa Postal, considerada
seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), perante a RFB, por decurso de prazo, em 24/04/2014 (fl.
12.016 e pág. PDF 1.149 da parte 5) e interpôs recurso voluntário em 12/05/2014 (fls.
12.018/12.030 e págs. PDF 1.151/1.163 da parte 5), acompanhado de documentos (fls.
12.031/12.040 e págs. PDF 1.164/1.173 da parte 5), com os argumentos sintetizados nos tópicos
abaixo:
I- PRELIMINARMENTE - Da Tempestividade
II— DOS FATOS
III — DO DIREITO - Da Nulidade da Autuação — Cerceamento de Defesa e
Insegurança Jurídica
IV - DO PEDIDO
Ante todas as alegações apresentadas a Vossa Senhoria, requer-se a apreciação
pormenorizada do presente Recurso, culminando com o consequente julgamento
de insubsistência da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito ora guerreada,
ficando a Recorrente isenta da aplicação de qualquer penalidade, determinando-
se, ainda, o arquivamento deste processo administrativo.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
Fl. 12054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.978 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12045.000653/2007-36
9
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Da Admissibilidade do Recurso de Ofício.
A Portaria MF n° 2 de 17 de janeiro de 2023 revogou a Portaria MF n° 63 de 9 de
fevereiro de 2017 e majorou o limite da alçada para a interposição de Recurso de Ofício para R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
A verificação do "limite de alçada" em face de decisão da DRJ favorável ao
contribuinte ocorre em dois momentos: primeiro na Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) para fins de interposição de Recurso de Ofício, no momento da prolação de
decisão favorável ao contribuinte, observando-se a legislação da época e, o segundo, no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para fins de conhecimento do Recurso de Ofício,
aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que está sedimentado pela Súmula CARF no 103,
assim ementada:
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Inicialmente convém reproduzir o seguinte excerto do acórdão recorrido
(fls.12.007/12.008 e págs. PDF 1.140/1.141 da parte 5):
(...)
Das Retificações dos Valores Lançados
Alega a Impugnante que a fiscalização não se atentou para o fato de que o
s
valores discriminados nas notas fiscais continham materiais e equipamentos,
sendo que a Autoridade Lançadora fez incidir, indevidamente, a retenção sobre
o valor bruto dessas notas.
Em razão desta alegação, e das provas trazidas aos autos, foi solicitada diligência à
fiscalização, para que se manifestasse sobre as alegações e provas aduzidas.
A Autoridade Lançadora, então, apresentou planilhas corrigindo os valores
lançados no Auto de Infração (fls. 4.692/4.801)3.
Ante a apresentação das novas planilhas a Seção do Contencioso
Administrativo
da
Delegacia da
Receita Previdenciária em Goiânia

3 Fls. 2.265/2.374 da parte 1.
Fl. 12055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.978 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12045.000653/2007-36
10
emitiu a Reforma de Decisão
Notificação
-
RDN no 08.401.4/0160/2005 (fls. 4.805/4.818)4, alterando o valor consolidado
em 14/08/2001 de R$ 2.082.251,01 para R$ 1.638.921,69 (sendo que o
valor originário - valor sem considerar os acréscimos legais passou de R$
1.497.896,89 para R$ 1.177.799,33)5.
O contribuinte apresentou manifestação, fls. 4.867/4.880 6, discordando dos
valores retificados, e apresentando milhares de notas fiscais e de guias de
recolhimento.
Tendo em vista as alegações da Impugnante e dos milhares de documentos

comprobatórios que foram anexados pelo contribuinte para comprovar suas
alegações (fls. 6.635/17.211), e levando-se em consideração a retificação
efetuada pela fiscalização na diligência anterior, o que comprovou a necessidade
de
revisão
dos valores lançados,
e em obediência ao princípio da verdade
material,
os
autos foram baixados novamente em diligência (fls. 17.213/17.217) 7 para que o
Auditor Fiscal autuante analisasse todas as provas juntadas pela Impugnante.
Em atendimento à diligência solicitada a fiscalização elaborou Informação Fiscal,
constante às fls. 17.223/17.2248, onde informa os valores que deverão ser
retificados.
De acordo com a fiscalização, os valores a serem alterados são:
Competência Valor após 1a Retificação Valor retificado
(...)
Total 1.177.799,33 56.784,03
Foi aberto prazo para que a empresa se manifestasse quando às alterações acima,
mas não houve manifestação por parte da Impugnante.
Assim, consideram-se corretos os novos valores apresentados pela Autoridade
Lançadora, uma vez que não houve discordância por parte da Impugnante.
(...)
Da reprodução acima extrai-se que, no caso em apreço, o valor total do crédito
tributário exonerado, no montante de R$ 1.658.983,30, correspondente à soma do principal e da
multa, conforme demonstrado na tabela abaixo, é inferior ao estabelecido no artigo 1o da referida
Portaria MF no 2 de 2023, impondo-se o não conhecimento do Recurso de Ofício:
Instrumento
Data
Valor

4 Fls. 2.378/2.387 da parte 1.
5 Fls. 2.388/2.391 da parte 1.
6 Fls. 2.440/2.453 da parte 1.
7 Fls. 11.952/11.956 e págs. PDF 1.085/1.089 da parte 5.
8 Fls. 11.962/11.963 e págs. PDF 1.095/1.096 da parte 5.
Fl. 12056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.978 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12045.000653/2007-36
11
Principal
Multa
Excluído (Principal +
Multa)
NFLD - DEBCAD 35.415.176-2
14/08/2001
R$ 1.497.896,89
R$ 224.684,54
Reforma de Decisão Notificação- RDN no 08.401.4/0160/2005
28/04/2005
R$ 1.177.799,33
R$ 176.669,93
R$ 368.112,17
Acórdão 0359.704 5a Turma da DRJ/BS
18/03/2014
R$ 56.784,03
R$ 6.814,10
R$ 1.290.871,13
Total Excluído (Principal + Multa)
R$ 1.658.983,30
Em vista dessas considerações, conclui-se que o recurso de ofício não deve ser
conhecido tendo em vista ser o valor exonerado inferior ao novo limite de alçada.
Requisitos de Admissibilidade do Recurso Voluntário.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Em suas razões recursais pretende o Recorrente o cancelamento da Notificação de
Lançamento Fiscal de Débito, reformando-se a decisão recorrida que manteve parte da exigência
fiscal relativa à apuração de contribuições destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre o valor
dos serviços contratados, constantes em notas fiscais de cessão ou empreitada de mão de obra, a
título de retenção, no percentual de 11%.
A defesa está consubstanciada na alegação de que a decisão de 1a instância não
merece prosperar, com a consequente anulação da autuação, por cerceamento de defesa e
insegurança jurídica, em razão: (i) do órgão administrativo não ter verificado adequadamente a
existência do crédito reclamado, não ter apontado com precisão a infração do contribuinte, não
ter agido com o cuidado e o zelo a que está condicionada a administração pública, o que, sem
sobra dúvidas, fez nascer insegurança jurídica tamanha, capaz de ensejar na nulidade da
mencionada Notificação Fiscal de Lançamento de Débito. Prova disto foi a retificação, por duas
vezes, dos valores apontados na Notificação Fiscal de Lançamento de Débitos - de R$ 2.082.251,01
para R$ 1.177.799,33 e de R$ 1.177.799,33 para R$ 56.784,03 - reduzindo-se o lançamento para
um percentual de 2,72% do seu valor originário da NFLD e (ii) da negativa do ente público, após
reiterados pedidos de diligência na empresa para que toda a documentação disponível — e capaz
de comprovar a realização da retenção em comento da forma devida — fosse cuidadosamente
analisada.
Inicialmente, mostra-se sem razão a alegação da nulidade do ato produzido pela
autoridade que a seu ver seria irregular, posto não trazer a clareza necessária para sua validade.
É certo que a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento de ofício,
como atividade administrativa vinculada, nos termos do artigo 142 da Lei no 5.172 de 1966 (CTN)9,

9 Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. Denominado Código Tributário Nacional. Dispõe sobre o Sistema Tributário
Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 12057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.978 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12045.000653/2007-36
12
exige do Fisco a estreita observância à legislação de regência, de forma que todo o procedimento
fiscal instaurado abarque os requisitos legais exigidos. Não é menos certo, que a inobservância a
legislação que rege o lançamento fiscal, ou ainda de seus requisitos, implica invariavelmente em
nulidade do procedimento administrativo, eis que na maioria das vezes sugere cerceamento do
direito de defesa, impondo o seu reconhecimento pela própria Administração.
Ocorre que não é o caso do lançamento em análise, já que se reveste de todas as
formalidades legais. A ampla defesa não se mostra agredida, na medida em que o procedimento
fiscal traz em seu bojo todos os elementos necessários para a perfeita compreensão do débito,
sua origem e seus fundamentos legais. Os anexos que constam dos autos, mostram os percentuais
adotados para efeito dos cálculos e indicam o caminho e o critérios seguidos pela fiscalização,
bastando para se confrontar e afastar as arguições recursais.
Em verdade, o lançamento encontra-se satisfatória e exaustivamente
fundamentado, tanto pelos motivos fálicos quanto de direito, conforme se pode aferir do anexo
denominado Fundamentos Legais do Débito, que traz toda a legislação que apoia e autoriza a
postura da fiscalização, não restando omisso em nenhum ponto. De outra ótica, a memória de
cálculos e as origens do débito estão perfeitamente detalhadas nos autos, não havendo qualquer
imprecisão ou inexatidão a ser reconhecida.
No âmbito do processo administrativo fiscal são tidos como nulos os atos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do
Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Pelo que se observa, enquanto a regra constante do inciso I se refere a pressuposto
subjetivo (agente competente) de atos processuais (atos, termos, despachos e decisões), a regra

Fl. 12058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.978 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12045.000653/2007-36
13
insculpida no inciso II atende a pressuposto processual de ato decisório, porquanto a obediência
ao princípio constitucional da ampla defesa é mandatória em todo o processo administrativo fiscal
O que interessa efetivamente para o deslinde da questão que ora se analisa é
verificar que o inciso II cuida da nulidade decorrente do cerceamento do direito de defesa, que, no
âmbito do processo administrativo fiscal, é garantido pela Constituição Federal, sendo essa a razão
pela qual as decisões administrativas devem sempre ser proferidas em respeito aos princípios do
contraditório e ampla defesa, sob pena de serem consideradas nulas em decorrência da falta de
elemento essencial à sua formação.
A nulidade prevista no artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235 de 1972
consubstancia-se na falta de apreciação de argumento defesa do contribuinte, sendo que, no caso
concreto, a autoridade julgadora de 1a instância bem analisou os argumentos e documentos
trazidos pelo ora Recorrente, razão pela qual o crédito tributário formalizado originalmente na
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD), com as duas retificações efetuadas em
decorrência da análise da documentação apresentada pelo contribuinte, foi reduzido
substancialmente, como foi mencionado pelo Recorrente – de R$ 2.082.251,01 para R$
1.177.799,33 e de R$ 1.177.799,33 para R$ 56.784,03.
Convém ressaltar que, ao contrário do alegado pelo Recorrente, na impugnação o
contribuinte não fez o alegado pedido de diligência, mas apenas solicitou “a prorrogação de novos
prazos para juntada de documentos complementares das demais prestadoras de serviços, até na
fase recursal, se necessário for, bem como protesta por todos os meios de provas em direito
permitidos” (fl. 172 da parte 1).
Por sua vez, em razão das alegações e documentos apresentados pelo contribuinte
em sede de impugnação, por meio do Despacho no 61, de 14/07/2011 (fls. 11.952/11.955 e págs.
1.085/1.088 da parte 5), a autoridade julgadora de primeira instância resolveu baixar os autos em
diligência, conforme se depreende do excerto abaixo reproduzido (fl. 11.955 e pág. PDF 1.088 da
parte 5):
(...)
DA DILIGÊNCIA FISCAL
Tendo em vista as alegações da Impugnante, bem como a retificação efetuada
pela fiscalização na diligência anterior, o que comprova a necessidade de revisão
dos valores lançados, e em obediência ao princípio da verdade material, sugiro
sejam os autos baixados em diligência para que o Auditor Fiscal autuante
analise as notas fiscais objeto do lançamento e apresente parecer conclusivo
quanto à procedência das alegações; e, caso seja necessária a alteração do crédito
lançado, efetue a devida planilha de retificação.
Ressalte-se que, no plano jurídico, o contraditório traduz-se na faculdade de a
parte
manifestar sua posição sobre fatos ou documentos trazidos ao processo pela
Fl. 12059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.978 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12045.000653/2007-36
14
outra parte. É o sistema pelo qual a parte tem a garantia de tomar
conhecimento dos atos processuais e de reagir contra esses.
Assim, após a impugnação, tendo sido dada oportunidade para a autoridade
lançadora manifestarse a respeito dos documentos trazidos aos autos, bem como
de retificar o lançamento, é inafastável a necessidade de o sujeito passivo ter
igual oportunidade para contra-argumentar a informação prestada pelo agente
público.
Por sua vez, a decisão administrativa proferida sem respeito ao contraditório e
à
ampla defesa
é considerada nula por falta de elemento
essencial
à
sua formação.
É
o
que
determina o art. 27, inciso II, da Portaria RFB 14.875, de 200711-07.
Art. 27. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
(...)
Em relação a essa diligência fiscal solicitada pela autoridade julgadora, constou do
acórdão recorrido a seguinte informação (fl. 12.008 e pág. PDF 1.141):
(...)
Foi aberto prazo para que a empresa se manifestasse quando às alterações acima,
mas não houve manifestação por parte da Impugnante.
Assim, consideram-se corretos os novos valores apresentados pela Autoridade
Lançadora, uma vez que não houve discordância por parte da Impugnante.
(...)
Pelo que se observa, a autoridade julgadora de piso concluiu que, com base nos
documentos apresentados, os quais, frise-se, foram devidamente analisados, não foram
suficientes para o cancelamento da NFLD, como pretendido pelo Recorrente.
Assim, cabia ao contribuinte em sede recursal apresentar documentos que
pudessem atestar a regularidade de todas as retenções constantes em notas fiscais de cessão ou
empreitada de mão de obra, objeto do lançamento discutido nos presentes autos.
A propósito, note-se que o julgador apreciará a validade das alegações a partir do
exame da consistência do conjunto de relatos linguísticos trazidos para sua comprovação, sendo
que a versão dos fatos acolhida pelo julgador, no entanto, em razão das inevitáveis limitações que
o conhecimento dos fatos padece no momento em que se quer verificar o que efetivamente
sucedeu, dificilmente terá atingido a verdade absoluta, aquela que tem a pretensão de ser
universal. Em síntese, a conclusão baseada apenas nas provas trazidas aos autos retrata tão
somente um juízo de probabilidade sobre o que ocorreu.
Fl. 12060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.978 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12045.000653/2007-36
15
É nesse sentido que o artigo 29 do Decreto no 70.235 de 1972 dispõe que a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção quando da apreciação da prova e poderá
determinar as diligências que entender necessárias:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o qual
a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma livre, não
se cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas, os quais, aliás,
poderiam acabar determinando quais provas apresentariam maior ou menor peso no julgamento
da lide.
Com base em tais fundamentos, entendo por rejeitar a preliminar de cerceamento
ao direito de defesa, uma vez que não houve no acórdão recorrido, a preterição ao direito de
defesa nos termos do artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235 de 1972, porquanto a autoridade
julgadora de 1a instância não deixou de apreciar quaisquer argumentos de defesa do contribuinte
e, além do mais, bem analisou as provas trazidas aos autos com base no livre convencimento
motivado do julgador insculpido no artigo 29 do referido Decreto no 70.235 de 1972.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se no sentido de não
conhecer do recurso de ofício em razão do limite de alçada. Quanto ao recurso voluntário, em não
acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 12061
DF CARF MF
Original